Tribunal: TJDFT
Processo: 0702028-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702028-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON GOMES DE ARAUJO, WANDALO BUARETO DA SILVA, RONALDO KLEBER DA SILVA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Os agravante, na petição de ID 33682959, informam a desistência do agravo interno outrora interposto. Antes de homologação do referido pedido, manifestem-se também se ainda há interesse no processamento do recurso principal (agravo de instrumento). Publique-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora